Tribunal: TJMT
Processo: 1016658-65.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016658-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RAFAEL FREITAS MARTINS - CPF: 006.029.682-83 (AGRAVADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA – DIVERGÊNCIA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O EFETIVAMENTE FIXADO - ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO - INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA –

RECURSO PROVIDO.

Ao que consta na sentença, o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena é, indubitavelmente, incompatível com a natureza do crime (de elevada gravidade), com a pena fixada (de 12 anos de reclusão) e, especialmente, com o fundamento legal utilizado pelo sentenciante (art. 33, § 2°, ‘a’ do CP). Não há dúvidas, portanto, que regime inicial fixado pelo juízo, em verdade, é o regime fechado, até mesmo porque inexiste no julgado qualquer fundamento que justifique a adoção do regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena reclusiva. Em se tratando de erro material, não há que falar, também, em violação à coisa julgada coisa julgada, consoante clara orientação jurisprudencial nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
nos autos do PEP nº 4000033-93.2020.8.22.0013 instaurado para o cumprimento da pena privativa de liberdade a que foi condenado
Rafael Freitas Martins
, por meio do qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de retificação de erro material atinente ao regime prisional estabelecido na sentença condenatória.

Em suas razões, o órgão ministerial sustenta que o agravado foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, ocorrido em 01.05.2017, na comarca de Cerejeiras/RO, mediante o cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão, bem como pela prática do crime de ato obsceno, à pena de 3 meses de detenção. Afirma que, apesar disso, a sentença condenatória relativa ao crime de estupro contém erro material no capítulo da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, pois, embora a fundamentação jurídica tenha reconhecido a aplicação do artigo 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal, que prevê o regime inicial fechado, constou o regime semiaberto. Alega, nesse sentido, que a correção de erro material não importa violação à coisa julgada e, por isso, inexiste impeditivo à reparação do equívoco, também porque a pena remanescente, de 10 anos, 1 mês e 1 dia, não se mostra compatível com o regime intermediário. Pugna, nestes termos, pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de que, reformada a decisão, seja sanado o erro identificado e, assim, estabelecido o regime fechado para o cumprimento da pena (ID. 220731186).

Nas contrarrazões ao ID. 220731190, a defesa postula o desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela, manteve o
decisum
invectivado, conforme se infere da decisão acostada ao ID. 220731192.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (ID. 231052165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme narrativa extraída das razões do recurso, amparada nos documentos aportados ao feito, verifica-se que, de fato, há erro material merecedor da respectiva correção.

Nesse sentido, revelam os autos que o acusado/agravado foi condenado à pena de 12 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), cujo regime inicial do cumprimento ficou estabelecido no semiaberto.

Eis o teor da sentença no capítulo dosimétrico:

“IV - DOSIMETRIA.

Ao tempo do fato, o réu apresentava antecedentes imaculados; pelo que consta dos autos, não apresentou culpabilidade superior àquela necessária à incidência do próprio tipo penal, não tendo extrapolado o que já é constitutivo do grave crime; poucos elementos se coletaram sobre sua personalidade e comportamento social, nada mais havendo que os torne particularmente desfavoráveis; os motivos do crime encontram-se suficientemente esclarecidos nos autos e não interferem no cálculo da pena; as circunstâncias do delito encontram-se relatadas e foram já consideradas quando da análise da materialidade e da autoria; as suas consequências não foram tão significativas, constando inclusive que a vítima tem retomado o seu cotidiano, sem notícias de intercorrências ou comprometimento concreto grave ou definitivo.

Assim sendo, por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplica-se a pena-base no mínimo legal, em 8 (oito) anos de reclusão, pela prática do art. 214 - A do Código Penal.

Na segunda fase do método trifásico, não concorreram circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Em sua última fase, encontra-se presente a causa de aumento prevista no art. 226 II do Código Penal brasileiro, de maneira que aumenta-se em metade a reprimenda anterior, alçando-a,
agora em definitivo, a 12(doze) anos de reclusão.

Fixa-se o
regime semi-aberto para o início do cumprimento
da pena privativa de liberdade, com
arrimo no art. 33, § 2°, ‘a’ do CPB
.

Deixa-se de conceder ao réu o benefício da substituição da pena, nos termos do art. 44 do Código Penal, em razão da violência inerente ao tipo penal em que se encontra incurso.” (ID. 220731193, págs. 82/92) – Destaquei.

De pronto, vê-se que o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena pelo acusado é, indubitavelmente, incompatível com a natureza do crime (de elevada gravidade), com a pena fixada (de 12 anos de reclusão) e, especialmente, com o fundamento legal utilizado pelo sentenciante (art. 33, § 2°, ‘a’ do CP).

Os apontamentos extraídos da sentença, como visto, não deixam dúvidas de que, de fato, o regime inicial fixado pelo juízo, em verdade, é o regime fechado, até mesmo porque inexiste no julgado qualquer fundamento que justifique a adoção do regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena reclusiva.

O erro material, portanto, é evidente.

E, em se tratando de erro material, não há que falar em violação à coisa julgada coisa julgada, consoante clara orientação jurisprudencial nesse sentido:

“(...)
4. Evidente o erro material e, diante da referida imposição legal, correta a posição do Juízo da execução, ante a impossibilidade de fixação, no caso concreto, de regime inicial diverso do fechado. 5. O erro material não decorre de juízo de valor ou de aplicação de norma jurídica sobre os fatos do processo. Sua correção é possível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, até porque o erro material não transita em julgado, tendo em vista que a sua correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional
(AgRg no REsp n. 1.213.286/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/6/2015). 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 1919570 SC 2021/0030304-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023) – Destaquei.

Ante a isso, considerando, também, que a pena remanescente ainda é superior a 8 anos, é de ser provido o recurso acusatório, para o fim de que seja retificado o erro material evidenciado na sentença condenatória e, assim, estabelecido o regime fechado ao cumprimento da reprimenda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, dou
provimento
ao recurso ministerial para que
seja retificado o erro material evidenciado na sentença condenatória e, assim, estabelecido o regime fechado ao cumprimento da reprimenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024